Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, cumulada com restituição de quantia paga para participação em consórcio e indenização, por dano moral.
2. De início, destaca-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação. Não sendo esta a hipótese dos autos, não se conhece dos documentos e áudios que acompanham o presente recurso.
3. Inexiste prova da ocorrência de vício na manifestação de vontade, a macular a validade do contrato, na medida em que houve a efetiva ciência do recorrente de que a avença se tratava de contrato de consórcio (e não de empréstimo financeiro), com número do grupo e cota, constando, inclusive, a advertência - grafada de forma destacada -, de que não havia garantia de contemplação, consoante documentos de ID 13940845 – p. 6, item 4 (Controle de Qualidade e Segurança do Cliente), e ID 13940846 (Contrato de Participação em Grupo de Consórcio), ambos subscritos pelo recorrente, na condição de consorciado.
4. Desse modo, constatada a higidez da relação contratual e não provada a propaganda enganosa ou ato ilícito por parte da recorrida, descabe a pretendida rescisão e devolução de valor inicialmente pago, que somente poderá ocorrer na forma prevista no art. 30 da Lei n. 11.795/2008 e Enunciado n. 1, TUJ (Turma de Uniformização de Jusrisprudência). Outrossim, sem a demonstração de violação a direito da personalidade, não há falar-se em indenização, por dano moral (art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, ora deferida, conforme análise do documento de ID 13941610 – p. 4).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.